Tribunal: TJDFT
Processo: 0713174-80.2025.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DANOS MORAIS. ARREMESSO DE ÁGUA. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE VÍDEO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEVIDA. PEDIDO DESTINADO À PRODUÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. PRODUÇÃO DE PROVA INDEFERIDA. INUTILIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ALEGADO PELO AUTOR. RELATIVA. DANOS MORAIS. FATO DE TERCEIRO. NÃO COMPROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou extinto o pedido de determinar à requerida a exibição das imagens de segurança das áreas comuns de seu estabelecimento e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: preliminarmente, (i) se o requerimento de apresentação de imagens consiste em procedimento de rito especial e, sucessivamente, se há nulidade na sentença em razão da extinção sem resolução do mérito quanto a este pedido; no mérito, (ii) se evidenciada a ocorrência de danos morais e, acaso comprovada, se ela decorreu de falha na prestação de serviços da recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da preliminar. 3.1. O procedimento de produção antecipada de provas é especial e incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais. 3.2. Ocorre que o pedido de apresentação de imagens de segurança se dirigia à instrução processual, de modo que não há óbice a seu acolhimento, acaso necessário para o julgamento da causa. Neste sentido: Acórdão 2037533. Preliminar de nulidade parcial da sentença que se acolhe, sem determinação de retorno do processo ao juízo de origem, nos termos do art. 1.013, §3o, do CPC, pois possível o julgamento do pedido de exibição das imagens.
4. Do pedido de exibição de imagens. Nos termos do art. 33, da Lei 9099/95, o juiz deve indeferir as diligências inúteis; na hipótese dos autos, o recorrente objetivava, com a apresentação das imagens das câmeras de segurança, identificar quem teria jogado água em sua pessoa e a dinâmica dos fatos; ocorre que foi reconhecida a revelia da recorrida e reputados verdadeiros os fatos alegados pelo recorrente, de modo que desnecessária a exibição das imagens no presente processo.
5. Da responsabilidade da recorrida. 5.1. Embora os fatos tenham sido considerados verdadeiros, e sejam aptos a configurar danos morais, não se verifica responsabilidade da recorrida, considerando que o dano decorreu de ato de terceiro, hipótese que exclui a responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 14, §3o, do CDC; além disso, não houve falha na segurança imputável à recorrida, pois o evento ocorreu de forma inesperada no interior de banheiro, local onde não há câmeras por exigência de privacidade, e a existência de segurança nos arredores não impediria o dano.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido, preliminar acolhida, sem determinação de retorno do processo ao juízo de origem, nos termos do art. 1.013, §3o, do CPC, I, do CPC, indeferido o pedido de exibição das imagens e, no mérito, não provimento o recurso. Sem condenação em custas e honorários.

Tese de julgamento:
"1. O pedido de exibição de documentos, quando destinado à instrução do processo, é compatível com o rito dos Juizados Especiais. 2. A responsabilidade do fornecedor é afastada quando o dano decorre de ato exclusivo de terceiro, nos termos do art. 14, §3o, do CDC. 3. A recusa em fornecer imagens de segurança não configura, por si só, dano moral."

Legislação relevante citada: CPC, art. 282, §1o, e art. 370, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2037533, 0714346-48.2025.8.07.0007, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/08/2025, publicado no DJe: 08/09/2025.